Tribunal: STF
Processo: RE 396421
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS.
SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. BASE DE CÁLCULO.
D.L. 406/68, art. 9º, § 1º e § 3º. C.F., art. 150, § 6º, redação da
EC nº 3/93.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular
do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. -
Recepção, pela CF/88, sem alteração pela EC nº 3/93 (C.F., art. 150,
 § 6º), do art. 9º, § 1º e § 3º, D.L. 406/68.
III. -
Precedentes.
IV. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não-provimento deste.